Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707146-89.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO, DOMINGOS BERNARDO DOS SANTOS, GERALDO LOPES DA SILVA, IVANILDES DOS SANTOS LIRA, NEUSA PEREIRA DA SILVA, NIVALDO DOS SANTOS VILELA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DESPACHO ANTÔNIO BARBOSA DE CARVALHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, bem como que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior, devendo ser afastado o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014